Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, NADA A PROVER porque desprovido da fundamentação adequada. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111